Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712930-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Nilza Antônia da Silva do Nascimento em face da decisão (ID 25309072), proveniente do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, no processo n.o 0707601-12.2021.8.07.0001, proferida nos seguintes termos: Defiro gratuidade de justiça. Anote-se. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, pois a execução não está garantida, sendo que os requisitos previstos no enunciado legal são cumulativos. (...) Por fim, nos termos do art. 920, I, do CPC, ao embargado, a fim de que se manifeste sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se Nas razões recursais (ID 25309070), a Agravante alega que inexiste mora, conforme documentos juntados, quais sejam, extratos bancários, demonstrativos financeiros da Cédula de Crédito e folhas de pagamento com a permanência dos descontos das parcelas contratadas. Sustenta que este contexto permite o recebimento dos Embargos com efeito suspensivo, ainda que ausente garantia da Execução. Ressalta que há pedido de penhora do único veículo da família, e que necessita do mesmo para deslocamento diário, a partir do setor de chácara no qual reside. Requer a antecipação de tutela para o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo. No mérito, pugna pela manutenção, em definitivo, da liminar. Recurso manejado tempestivamente e representação processual regular. Ausente preparo, considerando o deferimento da gratuidade de justiça (ID 25309072). É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC[1], para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Àquela, por sua vez, diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas, de forma que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. De acordo com o 1o do art. 919 do CPC[2] devem estar preenchidos simultaneamente os requisitos para a suspensão da execução, quais sejam: i) relevantes fundamentos; ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com o prosseguimento do feito executório e iii) garantia do juízo. Esta é a intepretação dada por esta e. Corte sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA. 1. Conforme estabelece o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O efeito suspensivo somente poderá ser concedido apenas nas situações em que houver a comprovação do preenchimento de todas as condições supracitadas. 3. A inexistência de penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão: 1333369, 2a Turma Cível, Rel.: Des. HECTOR VALVERDE, DJE: 27/04/2021) Com efeito, a fundamentação apresentada pela Agravante demonstra que inexistiu penhora, depósito ou caução, considerando que calcada na flexibilização da exigência legal de garantia da Execução para recebimento dos Embargos com efeito suspensivo. Para tanto, alega que na Cédula de Crédito foi contratada e previu o desconto, via consignação, em folha de pagamento. Ocorre que esta cláusula consubstancia apenas uma forma de pagamento do valor pactuado. Portanto, o recebimento dos Embargos sem suspender o curso dos atos executórios ocorreu regularmente, porque ausente a garantia exigida para tanto. Essa ilação afasta a presença, no caso, de um dos requisitos legais necessários – aparência do direito – para o deferimento da tutela de urgência postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se ao douto Juízo a quo para apresentar as informações que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021, 23:18:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.